Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715344-44.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA – UBEC se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento de fatos e provas, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, e ressalta que demonstrou adequadamente a similitude fática entre o acórdão hostilizado e os acórdãos paradigmas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para publicação em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18139742. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033